Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Se a autarquia previdenciária determina a cessação do auxílio-doença, após prorrogação, e a autora não se desincumbe do ônus de desconstituir, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, revela-se escorreita a r. decisão que não concedeu a tutela de urgência relativa ao imediato restabelecimento do benefício, determinando a realização de perícia judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.